Tribunal: TJPA
Processo: 0009562-27.2009.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0009562-27.2009.8.14.0301

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AUTORIDADE: MANOEL DAS G B DA COSTA, LAURA ARAGAO DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Tributário E Processual Civil. Art.
1.040,
Inciso Ii, Do Cpc/
2015
. Agravo De Instrumento. Execução Fiscal. Iptu. Exercício
2004
. Prescrição Originária. Ocorrência. Resp
1658517
Pa (Tema
Nº 980
). Recurso Conhecido E Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1
. Agravo de Instrumento interposto contra
decisão que decretou,
de ofício, a prescrição parcial do crédito tributário
do
Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em

verificar: (i) se a decisão recorrida deve ser reformada para afastar a prescrição originária do IPTU quanto ao exercício de 2004
;
(ii) se o parcelamento do imposto concedido pelo Município de Belém ocasionou a suspensão do curso prescricional
.

III. Razões de decidir

3
. Considerando a aplicação imediata da lei processual e a identidade da questão controvertida com as teses jurídicas firmadas no julgamento dos REsp 1.658.517/PA e REsp 1.641.011/PA, vinculados ao Tema Repetitivo nº 980/STJ, reexamina-se o Agravo de Instrumento anteriormente julgado, com fundamento no art. 1.040, inciso II do CPC/2015
.

4
. Identificada a ocorrência da prescrição originária antes da propositura da ação, pode o julgador decretá-la de ofício, independentemente da oitiva prévia da Fazenda Pública (Súmula 409/STJ ; REsp 1100156 RJ/Tema 134)

5.
A constituição definitiva do crédito tributário do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, que é sujeito a lançamento de ofício, ocorre com a notificação do sujeito passivo, através do envio do carnê ao seu endereço (Súmula 397 do STJ).

Não havendo nos autos informações acerca da notificação do contribuinte, presume-se a data do vencimento da primeira parcela, prevista no carnê de pagamento, qual seja, 05 de fevereiro de cada ano. Precedentes deste E.TJPA.

6.
O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento do tributo

(REsp: 1658517 PA - Tema nº 980 STJ).

7.
No caso concreto, observa-se a ocorrência da prescrição originária, efetivada antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, uma vez que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança do IPTU foi inaugurado em 06/02/2004 e, conforme consta do Sistema Libra, a Fazenda Municipal ingressou com a ação executiva somente em 10/02/2009, quando o prazo quinquenal prescricional referente ao exercício fiscal de 2004 já havia expirado.

8.
Impossibilidade de parcelamento do IPTU concedido de ofício pelo Município de Belém enquanto espécie de moratória e como causa de suspensão do prazo prescricional. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco, causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parágrafo, IV do CTN). (REsp 1658517 PA - Tema nº 980/STJ).

9. I
ncabível a transferência do início da contagem do prazo prescricional à data final do parcelamento, tendo em vista que o pagamento parcelado do IPTU concedido pela Prefeitura Municipal de Belém, na forma do art. 36 do Decreto local nº. 36.098/99 e no art. 19 do Código Tributário e de Rendas do Município de Belém - Lei nº 7.056/77, não possui o condão de suspender o curso prescricional do crédito fiscal e não se amolda a espécie de moratória disposta no art. 152 do CTN.

10.
Desnecessidade de substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa para exclusão do exercício prescrito, quando houver possibilidade de o valor remanescente ser apurado por simples cálculo aritmético, como no caso sob análise (REsp: 1115501 SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos).

IV. Dispositivo e tese

11.
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provimento, para dispensar a emenda ou substituição da CDA que instrui a ação executiva, mantendo a decisão agravada nos demais termos, tornando sem efeito o julgamento anteriormente proferido no presente Agravo, com fundamento no art. 1.040, inciso II do CPC/2015.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.040, inciso II

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula 397 ; Súmula 409; REsp: 1100156 RJ 2008/0234342-2, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/06/2009,, Data de Publicação 18/06/2009; REsp: 1658517 PA 2016/0305954-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2018); STJ - REsp: 1115501 SP 2009/0003981-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/11/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/11/2010; TJPA - 2019.00501311-62, 201.262, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-28.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de abril a 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Processo nº 0009562-27.2009.8.14.0301) interposto pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM contra LAURA ARAGÃO DE BRITO E MANOEL DAS G B DA COSTA, em razão da decisão monocrática exarada pelo MM Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade arguida pela parte Agravada nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Proc. 0009562-42.2009.8.14.0301), decretando a extinção do crédito tributário referente ao exercício de 2004, pela ocorrência da prescrição originária.

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo (Ids. 6681426 e 86681427 - Pág. 1/2):

(...) ACATO EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta por LAURA ARAGÃO DE BRITO Com supedâneo no art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, PARA DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AOS EXERCÍCIOS DE 2004. XERCÍCIOS NÃO ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO. Em relação aos demais exercícios (2005 a 2008) não configurada qualquer modalidade prescricional determino o prosseguimento da execução, desde que o Exequente proceda a emenda a CDA, nos termos do § 8º, do art. 2º, da Lei. 6.830/80, atualizando corretamente o valor do débito, no prazo de 30 (trinta) dias. Sem custas. (...)

Em razões recursais, aduz o agravante que não houve prescrição originária quanto ao exercício de 2004, face a suspensão do curso prescricional, em razão do parcelamento do IPTU, concedido pelo Município de Belém, conforme prevê o art. 19 do Código de Rendas do Município e disciplinado pelo art. 36 do Decreto Municipal nº 36.098/1999. Alega que a decisão agravada não analisou o parcelamento nos termos dos artigos 151, VI, 155-A, §2º, 152, inciso I, alínea a, e art. 153, inciso III, alínea b, do Código Tributário Nacional.

Argumenta que o termo inicial do prazo prescricional deveria ser a data de entrega do carnê ao devedor, segundo a súmula 397 do STJ, cabendo ao contribuinte comprovar a data do recebimento.

Ressalta que, anualmente, independentemente da vontade ou anuência do contribuinte, a Prefeitura estende o prazo para o pagamento do crédito tributário constituído, conforme disciplina o art. 36 do Decreto Municipal nº 36.098/1999.

Sustenta que se trata de um parcelamento enquanto espécie de moratória e, diante da possibilidade de adimplemento do IPTU em 10(dez) prestações, sob autorização da Lei Municipal, o prazo prescricional deve ser paralisado pelo período em que a exigibilidade do tributo estiver suspensa (entre os dias 05 de fevereiro a 05 de novembro cada exercício).

Assevera que os dez meses do prazo de suspensão da exigibilidade devem ser descontados do quinquênio prescricional, considerando a data da constituição definitiva como a data de vencimento da obrigação, postergando esta data para 05 de novembro, com o afastamento da prescrição do crédito de 2004.

Ao final, requer reconsideração da decisão monocrática e, caso haja negativa, pugna pela apreciação do presente Agravo pelo Órgão Colegiado, requerendo que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, restabelecendo a validade dos créditos tributários declarados prescritos.

Em contrarrazões, a parte agravada impugnou as teses suscitadas pelo agravante, requerendo o improvimento do recurso.

Distribuídos os autos
à relatoria do Exma.
Desa. Helena Farag (Id. 6945528 - Pág. 4), o recurso foi parcialmente provido (Id. 6945528 - Pág. 7/9).

Em seguida, o Ente Municipal interpôs

Agravo Interno (Id. 6945530/

6945531 ).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (Id. 6945532 - Pág. 9).

Considerando tratar esta demanda da mesma matéria afeta ao REsp 1.658.517/PA e REsp 1.641.011/PA, vinculados ao Tema Repetitivo nº 980/STJ, determinei o sobrestamento dos autos, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, até o julgamento do referido tema (Id. 6945532 - Pág. 14).

O processo foi convertido do meio físico para o eletrônico, nos termos da Portaria 1833/2020-GP (Id. 6947651 - Pág. 1).

Após o julgamento do tema mencionado,
vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

VOTO

Considerando a aplicação imediata da lei processual e a identidade da questão controvertida com as teses jurídicas firmadas no julgamento dos REsp 1.658.517/PA e REsp 1.641.011/PA, vinculados ao Tema Repetitivo nº 980/STJ, reexamino o Agravo de Instrumento anteriormente julgado, c
om fundamento no art.
1.040, inciso II do CPC/2015,
que dispõe:

Art
. 1.040.

Publicado o acórdão paradigma:

(...)

II
-
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará
o processo de competência originária, a remessa necessária ou
o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
; (grifos nossos).

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, pelo que passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside
no exame da decisão que decretou,
de ofício, a prescrição parcial do crédito tributário
do
Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU),
com relação ao exercício de 2004
.

DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2004

O agravante sustenta que não teria ocorrido a prescrição originária do crédito executado, quanto ao exercício de 2004, face a suspensão do curso prescricional, em razão do parcelamento do IPTU, enquanto espécie de moratória, concedido de ofício pelo Município de Belém, com possibilidade de adimplemento do IPTU em 10(dez) prestações.

Argumenta que o prazo prescricional deveria ser paralisado pelo período em que a exigibilidade do tributo estiver suspensa (entre os dias 05 de fevereiro a 05 de novembro de cada exercício).

Quanto
à possibilidade da decretação de ofício
da prescrição originária, destaco o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1100156 RJ, sob rito de recurso repetitivo, cuja ementa transcrevo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. 1.
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5º do CPC (redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública.
O regime do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção. 2. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (STJ - REsp: 1100156 RJ 2008/0234342-2, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/06/2009,, Data de Publicação 18/06/2009 ) Grifo nosso

A matéria também se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 409
- Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício.

Dessa forma, identificada a ocorrência da prescrição originária antes da propositura da ação, pode o julgador decretá-la, independentemente da oitiva prévia da Fazenda Pública.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

A constituição definitiva do crédito tributário do
Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU
, que é
sujeito a lançamento de ofício,

ocorre
com a
notificação do sujeito passivo, através d
o envio do carnê ao seu endereço,
consoante dispõe a Súmula
397 do STJ
:
“
O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”.

Assim, não havendo nos autos informações acerca da notificação do contribuinte, presume-se
a data
do vencimento da
primeira
parcela,
prevista no carnê de pagamento, qual seja, 05 de fevereiro de cada ano.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, pelo que destaco parte do seguinte julgado:

“(...) A constituição definitiva do crédito tributário, no caso do
IPTU
, se perfaz pelo simples envio do carnê ao endereço do contribuinte, nos termos da Súmula 397/STJ. Entretanto, o termo inicial da prescrição para a sua cobrança é a data do vencimento previsto no carnê de pagamento, pois é esse o momento em que surge a pretensão executória para a Fazenda Pública.” (REsp 1180299/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/03/2010, DJe 08/04/2010).

Nessa mesma linha,
este Egrégio Tribunal de Justiça possui
entendiment
o sedimentado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 1996. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. TEMA 980 DO STJ. CRÉDITOS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 1997 A 1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ.

1. A sentença recorrida extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC, declarando, de ofício, a prescrição originária e intercorrente na espécie;

2. O STJ fixou a tese de que o marco inicial para a contagem da prescrição originária, quando tratar-se de IPTU, inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. REsp nº 1.641.011/PA (TEMA 980);

3.
Diante da ausência de informação nos autos quanto ao vencimento da exação, considera-se o quinto dia de fevereiro de cada ano, a data de vencimento da primeira cota do imposto ou pagamento em cota única, por ser o costume deste Município;

4. A ação executiva foi ajuizada em 31/01/2002, posteriormente ao termo final do exercício de 1996, que é 06/02/2001. Logo, alcançado pela prescrição originária
;

5. Não ocorreu a prescrição intercorrente em relação aos exercícios de 1997 a 1999, posto que decorre quase 4 (quatro) anos entre o despacho citatório e a expedição do respectivo mandado e mais 1 (um) ano para a juntada dele aos autos com a certidão de cumprimento, bem

como a ausência de manifestação do juízo de 1º grau ao requerimento do exequente para proceder a penhora de bens, caracterizando a demora na citação, por culpa dos mecanismos inerentes ao poder judiciário, atraindo a aplicação da Súmula nº 106 do STJ;

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para afastar a aplicação da prescrição do crédito tributário referentes aos exercícios de 1997 a 1999. Por consequência, determino o retorno dos autos ao juízo a quo, para que seja dada continuidade à execução fiscal.

(2019.00501311-62, 201.262, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-28)

EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO ORIGINAL DECRETANDO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2005. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGADO SEGUIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA
. POSSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. ART. 219, § 5º, CPC. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO DE COBRANÇA DO IPTU. ÔNUS PROBANTE DO AGRAVANTE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSIDERANDO A DATA DE 5 DE FEVEREIRO COMO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO
ANTE O NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBANTE. ESGOTAMENTO DO QUINQUÊNIO PREVISTO PELO ART. 174, CTN
.
A POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO MUNICIPAL NÃO PODE ESTENDER POR MAIS DE 10 (DEZ) MESES A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA PELO CTN. SOMENTE HAVERIA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ANTE À RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DE IPTU COM BASE EM LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA, FATO ESTE NÃO DEMONSTRADO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE 2005. DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2015.04341737-58, 153.454, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, ÓrgÃo Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA,
Julgado em 09.11.2015 -Publicado em 17.11.2015) (grifo nosso)

Quanto ao
termo inicial do prazo prescricional
da cobrança do IPTU
, recentemente, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento do REsp 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980), firmou a tese de que a contagem se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
.
Por oportuno,
destaco a ementa do referido julgado paradigma:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício,
o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte),
não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora
já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ,
fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

(STJ - REsp: 1658517 PA 2016/0305954-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (Grifo nosso).

In casu, observa-se a ocorrência da prescrição originária, efetivada antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, uma vez que o
termo inicial do prazo prescricional da cobrança do IPTU
foi inaugurado em 06/02/2004 (Id.

6681415 - Pág. 4) e a Fazenda Municipal ingressou com a ação executiva somente em 10/02/2009 (Id. Num. 6681415 - Pág. 1), quando o prazo quinquenal prescricional
referente ao exercício fiscal de 2004
já havia expirado.

Outrossim, deve ser afastada a tese do parcelamento do IPTU enquanto espécie de moratória e como causa de suspensão do prazo prescricional. Isto porque, segundo entendimento firmado pela Corte Superior, quando do julgamento do REsp: 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980), a liberalidade de o Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco, causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parágrafo, IV do CTN), a conferir:

(..._)

O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parágrafo, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

(STJ - REsp: 1658517 PA 2016/0305954-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (grifo nosso)

Deste modo, incabível a transferência do início da contagem do prazo prescricional à data final do parcelamento, tendo em vista que o pagamento parcelado do IPTU concedido pela Prefeitura Municipal de Belém, na forma do art. 36 do Decreto local nº. 36.098/99 e no art. 19 do Código Tributário e de Rendas do Município de Belém - Lei nº 7.056/77, não possui o condão de suspender o curso prescricional do crédito fiscal e não se amolda a espécie de moratória disposta no art. 152 do CTN.

Com relação a insurgência acerca da

determinação de substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa, assiste razão ao agravante, pois a prescrição parcial do crédito tributário exequendo, por si só, não é capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título executivo.

Corroborando com esse entendimento, na ocasião do julgamento do REsp: 1115501 SP, submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos, o STJ firmou posicionamento no sentido de ser desnecessária
a nova emissão da CDA
contendo apenas os exercícios não prescritos, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculo aritmético,
senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER REVISTO.
INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA.
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA). 2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2º, § 8º, da Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário (Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009). (...) 7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC). 8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori, emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA). 9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1115501 SP 2009/0003981-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/11/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/11/2010).

Logo,
sendo despicienda a emenda ou substituição da CDA para excluir o exercício prescrito, deve o processo de execução prosseguir com a cobrança dos demais exercícios.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO

ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

para dispensar a emenda ou substituição da CDA que instrui a ação executiva, mantendo a decisão agravada nos demais termos
,
tornando sem efeito o
julgamento anteriormente proferido no presente Agravo
,
c
om fundamento no art.
1.040, inciso II do CPC/2015.

É o voto.

PRI.

À Secretaria para os devidos fins.

Belém, 28 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025